Tribunal: STF
Processo: RE 1286330
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de incorporação de décimos. No extraordinário, os recorrentes apontam violados os artigos 2º, 37, inciso XV, e 84, inciso IV, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a previsão na Constituição estadual, afirmam inconstitucional a supressão da parcela em decorrência de previsão em decreto. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDORES PÚBLICOS SISTEMA REMUNERATÓRIO DÉCIMOS INCORPORADOS REDUÇÃO OU DESAPARECIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O CARGO EFETIVO E O CARGO COMISSIONADO MANUTENÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DOS VENCIMENTOS INEXISTÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Alteração do valor nominal pago a título de décimos incorporados com base no art. 133 da CE pela variação no valor de outras verbas remuneratórias. Procedimento escorreito da Administração.
    2. Respeitada a garantia constitucional à irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração. Sentença anulada. Pedido improcedente. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recursos providos. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à absorção dos valores discutidos por reestruturação de carreira posterior demandaria reanálise probatória. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a apelação a partir de interpretação conferida à legislação estadual de regência. Ora, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator